Tribunal: TJSP
Processo: 1021131-93.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. Incorporação de área para a implantação das obras de melhoramento na Avenida Santo Amaro. Valor adequadamente apurado em laudo pericial. Trabalho do expert que observou as Normas CAJUFA/2013 e demais particularidades da área expropriada para o cálculo da indenização.
Consectários legais. Juros compensatórios que não eram devidos, ante a inexistência de imissão

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. Incorporação de área para a implantação das obras de melhoramento na Avenida Santo Amaro. Valor adequadamente apurado em laudo pericial. Trabalho do expert que observou as Normas CAJUFA/2013 e demais particularidades da área expropriada para o cálculo da indenização.
Consectários legais. Juros compensatórios que não eram devidos, ante a inexistência de imissão provisória. Juros moratórios devidos a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente àquele que o pagamento deveria ser feito. Inteligência do art. 15-B do Decreto-Lei n° 3.365/41.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário, considerado suscitado, não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000488785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021131-93.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
apelado
RAIZEN
COMBUSTÍVEIS S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Rebeca Priscilla Pedrosa, Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame
necessário, considerado suscitado, não providos. V.U", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021131-93.2016.8.26.0053 -Voto no 11915
2
Apelação Cível no 1021131-93.2016.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Raizen Combustíveis S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 11915
APELAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
Incorporação de área para a implantação das obras de
melhoramento na Avenida Santo Amaro. Valor
adequadamente apurado em laudo pericial. Trabalho
do expert que observou as Normas CAJUFA/2013 e
demais particularidades da área expropriada para o
cálculo da indenização.
Consectários legais. Juros compensatórios que não
eram devidos, ante a inexistência de imissão provisória.
Juros moratórios devidos a partir do primeiro dia do
exercício
financeiro
subsequente
àquele
que
o
pagamento deveria ser feito. Inteligência do art. 15-B do
Decreto-Lei n° 3.365/41.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame
necessário, considerado suscitado, não providos.
Trata-se, na origem, de ação de desapropriação
movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo em face da Raizen
Combustíveis S/A, via da qual pleiteia a desapropriação da área descrita
na planta expropriatória P-33.048-A1 e na planta ampliada PA-04-A3,
nos termos do Decreto Municipal n° 56.061/15. Foi oferecida a quantia
de R$1.613.646,84.
A fls. 555/562, a sentença julgou procedente o
pedido para incorporar ao patrimônio da expropriante o imóvel descrito
na inicial, mediante o pagamento de R$5.228.419,19, acrescidos de
juros e correção monetária a partir de agosto/2016. A expropriante foi
condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos
salários dos assistentes técnicos (1/4 da remuneração do perito judicial)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021131-93.2016.8.26.0053 -Voto no 11915
3
e dos honorários advocatícios, arbitrados em 0,5% da diferença entre a
oferta e a indenização atualizada,
Apela a Prefeitura Municipal de São Paulo (fls.
570/576), alegando que (i) o fator de incorporação não desobriga os
proprietários da Lei de Zoneamento, o que retira sua vocação para
incorporação imobiliária, razão pela qual deve prevalecer o valor
unitário básico do metro quadrado (R$6.457,53/m2); (ii) devem ser
observados os itens 5.5.4 e 5.5.5. da norma CAJUFA, limitando-se a
250m2 a área de influência e o fator valorizante de esquina em área de
terreno com “coeficiente esquina” menor ou igual a 1,10; (iii) quanto às
benfeitorias indenizáveis, é certo que a cobertura das bombas de
abastecimento é composta por duas partes, sendo apenas uma afetada
pelo melhoramento público; (iv) a indenização deve ser fixada no valor
total de R$2.782.994,80.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 579/594,
pela manutenção da sentença, com impugnação a teses deduzidas no
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
De início, considera-se suscitado o reexame
necessário, uma vez que o valor arbitrado em sentença a título de
indenização é superior ao dobro do valor da oferta inicial apresentada
pela Municipalidade (art. 28, §1°, DL 3.365/41).
Trata-se, na origem, de ação de desapropriação
direta em que se nota discordância por parte da expropriante no que
tange ao valor indenizatório a ser pago à expropriada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021131-93.2016.8.26.0053 -Voto no 11915
4
Foi ofertado, com a inicial, o valor indenizatório de
R$1.613.646,84 (novembro/2015) pela área a ser desapropriada,
correspondente ao valor do terreno avaliado (R$1.602.560,54, fls. 21)
acrescido do valor da benfeitoria parcial (R$11.086,30, fls. 22/23),
como indicado a fls. 23, sendo tal valor depositado em 08/09/2016 (fls.
95/96).
Para fins de imissão provisória na posse, sobreveio
a produção de laudo de avaliação provisório (fls. 278/310) no valor de
R$4.325.951,36 (outubro/2016); posteriormente, realizou-se avaliação
definitiva (laudo de fls. 454/493), no valor de R$5.228.419,19 (fls.
486).
Foi adotado, em sentença, o valor apontado no
laudo de avaliação definitiva.
Pelos elementos constantes nos autos e cotejando-se
o parecer da Municipalidade com os laudos periciais, depreende-se que
não há razão para a insurgência do expropriante com relação ao valor
apurado pelo perito judicial.
Em relação ao valor do metro quadrado utilizado
para cálculo da indenização pela área expropriada, o expert consignou
que os peritos da Comissão do Cajufa (Portaria 01/2016), ao analisar
casos análogos atinentes à requalificação da Avenida Santo Amaro
Boulevard Santo Amaro (fls. 479) chegaram ao valor de R$6.457,53
para o metro quadrado dos imóveis localizados naquele setor/quadra
atingida pela desapropriação. Verifica-se que, efetivamente, o imóvel
desapropriado se localiza no mesmo setor que o apontado na tabela da
CAJUFA (fls. 14), razão pela qual este deve ser adotado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021131-93.2016.8.26.0053 -Voto no 11915
5
O mesmo deve ser dito do valor adotado como
“fator incorporação do imóvel”, em que se aplicou o índice de 1,50
sobre o valor unitário médio do metro quadrado do terreno paradigma
(valor de tabela/CAJUFA), este obtido através da “análise de transações
efetivadas na região em apreço para incorporações imobiliárias,
conforme demonstrado no “Anexo II”, resultado obtido a partir da
proporcionalidade entre o valor unitário de imóveis efetivamente
transacionados para incorporação em relação ao valor unitário médio do
metro quadrado do terreno paradigma, a saber: R$10.123,00 /
R$6.731,00 = 1,50” (fls. 480).
Veja-se, ainda neste ponto, que a despeito da
Municipalidade afirmar a existência de restrições urbanísticas que
poderiam afetar o fator incorporação do imóvel, este não perde a sua
atratividade imobiliária, por características específicas daquela
localidade. Verbis (fls. 478):
3.1 - Diagnóstico de mercado
A avenida Santo Amaro possui grande atratividade
consolidada de comércio e de prestação de serviços em boa
parte de sua grande extensão, sendo importante corredor
comercial de ligação entre as regiões centrais e sul do
Município de São Paulo, o que se constata diariamente um
grande fluxo de pessoas e veículos que utilizam esse
importante logradouro.
Especificamente, o imóvel atingido pela desapropriação se
encontra localizado na avenida Santo Amaro e avenida dos
Eucaliptos, posição bastante favorecida pela proximidade
com a avenida dos Bandeirantes e Hospital Santa Paula,
além de estabelecimentos de ensino fundamental, médio e
superior, Escola Móbile, Universidades Anhembi-Morumbi
e Instituto Insper. Há também, na região, rede de
supermercado,
lanchonete,
restaurantes,
drogarias,
agências bancárias etc.
Diante dessa constatação, a análise preliminar indica que a
valorização do imóvel pelo local é bastante positiva, ou
melhor, a tendência de aceitação de negociação é de boa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021131-93.2016.8.26.0053 -Voto no 11915
6
liquidez do imóvel numa eventual transação (venda e
compra) caso este não estivesse sob a intervenção
expropriatória parcial. Ainda mais, a área remanescente de
pouco mais de 700,00m2 poderá contar com a mesma
atividade comercial de Posto de Combustível, obedecendo
logicamente a novo licenciamento.
Acerca do coeficiente de valorização pela esquina
ou outras frentes (Ce), não procede o pedido de reforma formulado pelo
autor, ante a observância do limite máximo de valorização de 10%
estabelecido pelos itens 5.5.4 e 5.6 da Norma Cajufa/2013, bem como a
atenção às demais normas fixadas em tal norma para o cálculo do
coeficiente de esquina e seu impacto no valor final da indenização (fls.
481/482).
Por fim, acerca do valor das benfeitorias
indenizáveis, irretocável o laudo pericial, uma vez que há descrição
pormenorizada dos itens, com discriminação de quantidade, preço do
material e de mão de obra e preço total (fls. 306), contra os quais não se
juntou nenhum documento hábil à desconstituição.
A indenização da cobertura metálica à razão de
100% da cobertura metálica das bombas (fls. 305 e 483 do laudo),
apurada pelo perito após recolher subsídios junto a empresa especialista
em construção e manutenção de postos de combustíveis), e objeto de
especial impugnação da expropriante, igualmente deve prevalecer.
O perito deixou claro que “as construções civis,
tais como: loja de conveniência/administração não serão atingidas pela
desapropriação, portanto não serão objeto de valoração” (fls. 305 e
483).
E, ao contrário do que sustenta a Municipalidade, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021131-93.2016.8.26.0053 -Voto no 11915
7
análise atenta das fotografias de fls. 290/294 (ou 470/472), somadas ao
desenho de fls. 474, demonstra que que a “cobertura metálica de
bombas” referida a fls. 305 (ou 483) se limita à área coberta a ser
desapropriada, uma vez que o restante da cobertura metálica se destina à
área da loja de conveniência, não afetada pelo procedimento
expropriatório.
No mais, ressalte-se que a Comissão de Peritos do
CAJUFA é formada por peritos experientes, que há anos atuam em
ações de desapropriação, estando acima e distante do interesse das
partes; os estudos por ela realizados se prestaram a criar um critério
homogêneo de avaliação, trazendo agilidade e garantindo tratamento
isonômico nas hipóteses em que o decreto expropriatório envolva
grande região, atingindo diversos imóveis no mesmo local, como é
caso. Daí porque, ausentes elementos seguros para justificar a
modificação do valor unitário obtido no estudo da Comissão, há de se
privilegiar os resultados de seu trabalho para fins de avaliação do
imóvel, tal como fez o perito judicial.
Nesse sentido já decidiu esta Corte em casos
análogos, envolvendo a mesma expropriante e nos quais os peritos
judiciais também utilizaram os critérios apurados pela Comissão de
Peritos do CAJUFA para a desapropriação de áreas destinadas à
“implantação da requalificação da Avenida Santo Amaro”:
APELAÇÃO
Ação de desapropriação por utilidade
pública Implantação da "Requalidicação da Av. Santo
Amaro Boulevard Santo Amaro", nos termos do Decreto
Municipal no 56.061/2015
Sentença de procedência -
Pretensão
de
reforma

Impossibilidade

Valor
indenizatório apurado por perito judicial Irresignação do
expropriante que não se reveste do caráter técnico a
infirmar o teor do minucioso trabalho pericial
Verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021131-93.2016.8.26.0053 -Voto no 11915
8
honorária bem fixada - Manutenção Não provimento do
recurso.
(Apelação Cível n. 1026594-16.2016.8.26.0053, Relatora
Desembargadora Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito
Público, j. 09/12/2019)
Desapropriação - Reexame necessário
Cabimento -
Inteligência do art. 28, § 1o, Decreto- Lei n° 3.365/41.
Desapropriação Laudo pericial elaborado com base nas
recomendações CAJUFA Ausência de comprovação de
irregularidades no laudo efetuado pelo vistor oficial

Prevalência do quantum indenizatório encontrado pelo
perito, levando em consideração as peculiaridades do
imóvel e objetivando propiciar a justa e integral
indenização. Desapropriação
Juros compensatórios
Descabimento
Imissão na posse não concretizada -
Ausência de perda econômica. Desapropriação
Juros
moratórios Ocorrência Ausência do depósito integral da
indenização e do levantamento de qualquer quantia pelo
expropriado Devidos na proporção de 6% ao ano, a partir
de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
pagamento deveria ser feito. Débitos em atraso Correção
monetária Há de ser observado o que vier a ser decidido
no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810
STF. Processual Civil
Honorários Advocatícios

Arbitramento nos limites da razoabilidade - art. 27, § 1o,
inciso I, do Decreto-lei no 3.365/41. DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA EXPROPRIANTE E AO
REEXAME NECESSÁRIO.
(Apelação Cível n. 1027066-17.2016.8.26.0053, Relator
Desembargador Afonso Faro Jr., 11a Câmara de Direito
Público, j. 16/01/2012)
Apelações Cíveis e Remessa Necessária
Ação de
Desapropriação ajuizada pelo Município de São Paulo
Declaração de Utilidade Pública - Implantação da
'Requalificação da Avenida Santo Amaro Boulevard Santo
Amaro' Desapropriação parcial - Sentença que julgou
procedente a ação para incorporar ao patrimônio do
ESTADO DE SÃO PAULO o imóvel descrito na inicial,
mediante a indenização de em R$ 136.566,11, válido para
outubro de 2016, que será atualizada até a data do efetivo
pagamento, bem como deixou de condenar a expropriante
no pagamento de juros uma vez que o valor integral da
indenização foi depositado nos autos antes da imissão na
posse do imóvel Determinou que a expropriante arcará

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021131-93.2016.8.26.0053 -Voto no 11915
9
com os honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por
cento) da diferença entre a oferta corrigida e a indenização
fixada atualizada Insurgência das partes quanto ao valor
fixado a título de indenização, pleiteando a Prefeitura a
minoração, de acordo com o laudo ofertado por seu
assistente técnico e a parte expropriada a majoração do
valor Pedido da Municipalidade também de redução dos
honorários advocatícios
Descabimento de todos os
pedidos Decisão escorreita Aplicação do artigo 27, § 1o,
do Decreto Lei 3365/41 Único reparo, observação, na r.
sentença, ante o erro material verificado em seu dispositivo,
que trata-se o expropriante do Município de São Paulo e
não o Estado de São Paulo - Recursos voluntários
desprovidos
Reexame
necessário
desprovido
,
com
observação
(Apelação
/
Remessa
Necessária
n.
1020075-25.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Eduardo Gouvêa, 7a Câmara de Direito Público, j.
26/08/2019)
Quanto aos consectários legais, anote-se que, ante o
fato de a expropriante não ter sido imitida na posse, não há que falar de
juros compensatórios. Por outro lado, incidirão juros moratórios de 6%
ao ano, a contar do primeiro dia do exercício subsequente em que
deveria ter se dado o pagamento da indenização, ante a sujeição da
expropriante ao regime de precatórios (art. 15-B do Decreto-Lei n°
3.365/41).
Em face do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso e ao reexame necessário, este considerado interposto.
Ante o trabalho adicional dispensado em sede
recursal, majorados os honorários advocatícios para 0,8% do valor da
diferença entre a oferta inicial e a indenização fixada.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021131-93.2016.8.26.0053 -Voto no 11915
10
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora